Tribunal: STF
Processo: AI 77437
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-05
Data de publicação: 1980-03-05

Ementa:
Representação partidária. Quociente eleitoral. Votos em branco.
- Não viola a Constituição Federal decisão que declara 'que não são constitucionais, nem se encontram revogados os arts. 106, §. único, e o art. 109, § 2º do Código Eleitoral, de conformidade com o art. 50, § 2º da Resolução nº 10.442/78 do TSE'. 
- Agravo regimental denegado.